Tribunal: STF
Processo: ARE 1339271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos LIV, LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade consubstancia-se nos autos de prisão em flagrante, apreensão, exibição e avaliação, bem como nos autos de reconhecimento, nos laudos periciais e na prova oral coligida.
    A autoria, igualmente, é inafastável.
    Na fase policial, o réu manteve-se silente. Em contraditório judicial, confessou a prática do roubo, cometido com emprego de arma de fogo e em comparsaria. Negou, no entanto, ter efetuado disparo com a arma na direção dos policiais. Disse que saiu do carro e se entregou. De repente, recebeu um tiro pelas costas. Depois disso, não se lembrou de mais nada. Acordou no hospital. Um amigo que estava nas proximidades lhe informou que, ao cair, foi atingido por disparo da própria arma que portava.
    A corroborar a acusação, as vítimas relataram detalhadamente os fatos e reconheceram o réu pessoalmente e com certeza. Confirmaram que o acusado estava armado e, na companhia de outros dois roubadores, invadiu a residência. Não conseguiram ver se os demais agentes estavam armados. Subtraíram diversos bens, eletrônicos e o veículo. O telefone celular não foi recuperado.
    Frise-se que, em casos como o aqui tratado, a palavra da vítima ganha especial relevância, na medida em que é ela que tem contato direto e suporta a violência da ação, tendo, portanto, condições de narrar e indicar a autoria.
    Nesse sentido:
    (...)
    O conjunto probatório, portanto, em cotejo com as alegações da defesa, aponta para a responsabilidade de Caico. No curso da instrução processual, a defensoria não logrou trazer aos autos nenhum fato ou elemento probatório apto a desconstituir a imputação veiculada na denúncia, e comprovada pelas provas produzidas, além da confissão parcial manifestada pelo acusado.
    Não obstante, o sentenciante desclassificou a conduta para a prevista no § 2º do artigo 157 do Código Penal, aduzindo, que 'não é totalmente segura prova no sentido que foi o réu quem atirou contra os policiais no momento do entrevero. Existe alguma possibilidade de que os policiais militares, no calor da ocorrência, ao ouvirem disparos tenham 'imaginado' que o acusado atirava na direção deles e consequentemente reagiram, de forma justa e proporcional, para repelir a aparente injusta agressão que recebiam; até porque além dos tiros disparados pela arma do réu, foi mencionado em seus depoimentos, que outros tiros foram disparados na ocasião, oriundos do morro. Nesse contexto, a prova é suficiente para sustentar o decreto condenatório do crime de roubo qualificado, mas não pelo de tentativa de latrocínio, diversamente do que pretende o MP. Não há como ter certeza de que foi o réu quem atirou na direção dos policiais, pois há relatos de disparos vindos do morro, afora que toda a situação de abordagem de roubadores armados é sempre tensa, em situações de grande tensão. Então, a certeza probatória aponta para o delito de roubo agravado, e não para o de latrocínio tentado' (fl. 358).
    Respeitado o entendimento do i. Magistrado, os policiais disseram, mais de uma vez, e com segurança, que viram o réu desembarcando do carro, logo em seguida de perseguição, com arma de fogo na mão. Ainda, afirmaram ter visto (não imaginado) o réu efetuar disparo com a arma na direção da equipe policial. Inclusive, se abrigaram para não serem atingidos.
    Além disso, a prova oral evidencia que os outros disparos efetuados do morro ocorreram posteriormente ao revide policial contra o acusado, e não concomitantemente.
    Não se descarta a possibilidade de tais disparos terem sido efetuados pelos demais roubadores não identificados, muito embora não comprovado tal raciocínio.
    A alegação do réu, no sentido de ter sido alvejado pelas costas quando se entregou e que, ao cair no chão, recebeu outro disparo efetuado acidentalmente pela própria arma não restou minimamente demonstrado. Os ofícios encaminhados pelo hospital apontam que o réu possuía um único ferimento de arma de fogo na região do tórax (fls. 335/336).
    A arma do acusado foi periciada e estava apta para efetuar disparos, constando indicação de duas munições picotadas e uma deflagrada.
    Assim, comprovado que o réu, de maneira consciente e voluntária, efetuou disparo de arma de fogo na direção dos policiais (desejando ou ao menos assumindo o resultado morte), em contexto de roubo, durante a fuga, ainda em flagrante delito, com o fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa, garantindo a posse dos bens subtraídos e para assegurar sua impunidade, não há como afastar a ocorrência da tentativa de latrocínio.
    (...)
    Desse modo, acolhe-se o inconformismo ministerial para reconhecer o cometimento do crime de latrocínio, na modalidade tentada." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente